Tribunal: TJPA
Processo: 0804007-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804007-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIONE FERREIRA FIGUEIREDO

AGRAVADO: CENTRAL 7 COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS GRAVES. INOPERÂNCIA DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de rescisão imediata de contrato de compra e venda de veículo usado e de disponibilização de carro reserva, sob o fundamento de que tais medidas exigiriam dilação probatória e possuiriam natureza satisfativa. A agravante alegou a existência de vícios ocultos graves no veículo adquirido e a omissão da fornecedora em saná-los no prazo legal, requerendo, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para obrigar a empresa agravada a fornecer carro substituto durante a tramitação da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da existência de vícios ocultos no veículo e da inércia da fornecedora, é juridicamente cabível a concessão de tutela de urgência para a disponibilização de carro reserva; (ii) estabelecer se a medida possui natureza satisfativa ou cautelar, com base nos requisitos legais e jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista garante ao consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do bem, restituição do valor ou abatimento proporcional, caso não sanados os vícios no prazo de 30 dias (CDC, art. 18, §1º).

A documentação constante nos autos comprova a existência de vícios ocultos graves, a inércia da fornecedora em saná-los e indícios de adulterações no sistema do veículo, revelando probabilidade do direito invocado e perigo de dano à agravante.

O uso do veículo é essencial à rotina da agravante, estudante de medicina em internato obrigatório, o que demonstra risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A medida requerida possui natureza cautelar, pois visa preservar a utilidade do provimento final, sem prejuízo à reversibilidade, conforme orientação de precedentes do TJ-PA, TJ-RJ e TJ-AM.

A disponibilização de veículo reserva em tais casos encontra respaldo na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na dignidade da pessoa humana, princípios norteadores das relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0027971-91.2019.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 23.05.2019; TJ-AM, AI nº 4004770-48.2021.8.04.0000, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 06.10.2021; TJ-PA, AI nº 0810458-13.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DIONE FERREIRA FIGUEIREDO
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 080077-86.2025.8.14.0301) contra
CENTRAL 7 COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
.

A decisão combatida (ID nº 137514255) indeferiu o pedido liminar de rescisão imediata do contrato de compra e venda e a disponibilização de veículo reserva, sob o fundamento de que se tratariam de medidas de natureza satisfativa, imersas no mérito da causa, e que exigiriam dilação probatória para o seu deferimento.

Em suas razões recursais (ID nº 25246001), a agravante sustenta que adquiriu, em 09/10/2024, um veículo Fiat 500, ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$ 45.000,00, devidamente quitado, que, poucos dias após a compra, passou a apresentar graves vícios ocultos, notadamente a ausência de fiação do sistema de airbag, vazamento expressivo de óleo no motor, além de adulterações nos sistemas de alerta do painel, o que teria tornado o bem inoperante e inseguro à integridade física da consumidora. Assevera que a agravada foi notificada, mas permaneceu inerte, não sanando os defeitos no prazo legal de 30 dias.

Alega, ainda, que é estudante de medicina, em fase de internato obrigatório, necessitando de meio de transporte para os deslocamentos diários. Diante disso, requereu, em sede recursal, o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, com a consequente determinação à agravada para fornecimento de veículo reserva durante a tramitação da demanda principal.

Em decisão proferida sob o ID nº 26382563, o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares deferiu o efeito suspensivo ativo, reconhecendo a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, em razão da robustez dos elementos probatórios apresentados nos autos, os quais evidenciam probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e de difícil reparação à agravante, considerando o comprometimento de sua segurança, formação acadêmica e mínimo existencial.

Destaca-se que não houve apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte agravada, Central 7 Comércio de Veículos EIRELI.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais.

O cerne da controvérsia está em definir se a negativa de concessão da tutela de urgência, que visava à disponibilização de carro reserva em decorrência da inoperância do veículo adquirido, se mostra juridicamente adequada à luz do direito consumerista e da situação fática demonstrada.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a agravante adquiriu, em 09/10/2024, veículo automotor da marca FIAT, modelo 500, ano 2011/2012, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e que,
em menos de 15 dias da compra
, identificou vícios ocultos graves — notadamente a ausência da fiação do sistema de airbag e um vazamento expressivo de óleo no motor, que tornou o bem
totalmente inoperante.

Verificou-se dos autos, através de comunicações trocadas com representantes da empresa agravada, não só a
preexistência dos vícios
, mas também
indícios de adulteração nos sistemas de aviso do painel
, reforçando a possível
má-fé na relação de consumo
.

Além disso, verifica-se que a autora
tentou diversas soluções extrajudiciais
, inclusive por meio de notificação, sem que houvesse resposta ou reparo por parte da empresa fornecedora,
descumprindo o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, §1º, do CDC
, o que enseja o direito potestativo do consumidor de escolher, entre as opções legais, a substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional, vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim,
verifico que a recorrência de problemas mecânicos e estruturais identificados no veículo adquirido pela parte agravante, comprometeu de forma grave e incontestável a funcionalidade e a segurança do bem,
circunstância esta que
impediu o uso contínuo, regular e seguro do automóvel
pela consumidora.

A jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que, em hipóteses de vício oculto ou impossibilidade de uso do bem, mostra-se legítima a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA.
1. O agravante busca da concessionária agravada a disponibilização de carro reserva, pois se encontra impossibilitado de utilizar o veículo adquirido da demandada há aproximadamente três anos, desde que o retirou da concessionária, quando observou os primeiros vícios. 2. Concessionária que não logra êxito em corrigir os vícios existentes, mesmo após inúmeras idas e vindas do carro à oficina. Fatos embasados nas ordens de serviço acostadas aos autos. 3. Consumidor privado do uso do carro ao longo de todos esses anos. Dever do fornecedor em suprir o bem defeituoso mediante a concessão de carro reserva nos mesmos padrões do adquirido, até a solução final da lide. Artigo 14, CDC. Responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 4. Presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Artigo 300, CPC. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. 5. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00279719120198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO COM DEFEITO – DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - DEVER DE DESCONTINUAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- A disponibilização do carro reserva nada mais representa do que a cessação dos danos materiais suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pelo fornecedor, caso procedente a demanda. Dever de mitigar o próprio prejuízo, obrigação derivada da boa-fé objetiva. Decisão mantida.

(TJ-AM - AI: 40047704820218040000 AM 4004770-48.2021.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/10/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

Por fim, este próprio E. Tribunal já enfrentou matéria semelhante, reconhecendo a natureza cautelar do fornecimento de veículo substituto para mitigar os prejuízos do consumidor, conforme se observa do julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com pedido alternativo de Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais, cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais:

2. Cinge-se a controvérsia recursal à revogação da decisão ad quo, que determinou a disponibilização de carro reserva pelo agravante em favor da agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

3. Questão dirimida à luz do dispõe o art. 300, caput e Â§ 3º do Código de Processo Civil.

4. A disponibilização de veículo reserva objetiva, na verdade, amenizar os danos que a autora/agravada vem suportando ao longo do tempo em decorrência do defeito do veículo adquirido e, portanto, somente pode ser concebida como de natureza cautelar.

5. Com efeito, a sumária análise dos documentos apresentados com a exordial permite aferir a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na compra e venda do veículo indicado na inicial; que o bem, adquirido em 21/02/2022, apresentou defeitos substanciais 02 (dois) meses e 07 (sete) dias após a aquisição.

6. Por certo, a necessidade de sucessivas intervenções de oficina, sem uma solução definitiva, não condiz com o que se espera de um veículo que, embora não adquirido em estado de novo, não deveria apresentar os defeitos narrados já nos primeiros dias de uso.

7. As alegações constantes da petição inicial ad quo, amparadas pelos documentos apresentados, proporcionam um grau de convencimento suficiente para se concluir, em sumária cognição, pela probabilidade do direito da autora por encontrar-se privada da utilização do veículo, sem expectativa de ver sanados os vícios, e dele necessita para o desenvolvimento de suas atividades laborais, traduzindo situação que não pode aguardar o desfecho final desta demanda.

8. O fornecimento de carro reserva pretendido atende ao preceito relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual os contratantes devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento dos danos, ou seja, de mitigar o próprio prejuízo.

9. Isso porque a autora comprovou que levou o automóvel em diversas oportunidades em oficinas indicadas pela revendedora de veículos, e que o carro ficou vários dias no conserto, sem que os problemas fossem solucionados.

10. Nesta fase processual, deve-se dar maior credibilidade à versão do consumidor, até porque nada obsta a que, se ao final da demanda restar configurada a contraprova da ausência de vícios no produto (o que, em juízo de cognição sumária, ainda não se verifica), a agravante poderá ser restituída pela autora.

11. Não merece prosperar a argumentação de que a agravante estaria sendo excessivamente onerada com o fornecimento de outro carro antes da instrução processual, pois tudo leva a crer que o não acolhimento da pretensão liminar prejudicará muito mais a agravada, que se utiliza do veículo para suas atividades laborais, o que produz o periculum in mora inverso.

12. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-PA 08104581320228140000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

A pretensão de obtenção de
veículo reserva
, nestes moldes,
não possui caráter satisfativo absoluto
, tampouco compromete a reversibilidade da medida, tratando-se de
providência cautelar, destinada a resguardar a eficácia e a utilidade do provimento jurisdicional final
, compatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada e determinar à empresa agravada, que disponibilize à parte agravante veículo reserva de características compatíveis
, no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025